Tribunal: TJDFT
Processo: 0749078-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749078-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada Lucas Martins de Souza Individual de Advocacia Embargados: Renato Placido de Oliveira Renato Placido de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada e pelo Lucas Martins de Souza Individual de Advocacia contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargados (Id. 69714436). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator